Tribunal: TJDFT
Processo: 0745036-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de prejudicialidade externa. Taxa selic. Inexistência de excesso de execução. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a expedição de requisitórios incontroversos. O agravante sustentou a necessidade de suspensão da execução em razão de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória pendente, a inadequação da aplicação da Taxa Selic sob alegação de anatocismo e a inconstitucionalidade do §1o do art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a existência de ação rescisória em curso é suficiente para suspender o cumprimento de sentença; e
(ii) verificar a conformidade da aplicação da Taxa Selic no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada assegura a estabilidade das decisões judiciais, sendo certo que o art. 969 do CPC estabelece que o ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória pelo tribunal competente. No caso, a liminar foi expressamente indeferida na ação rescisória, sendo autorizado o prosseguimento da execução, especialmente considerando o caráter alimentar da verba discutida.
4. A aplicação da Taxa Selic, conforme previsto no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, é válida como índice único para atualização monetária, remuneração de capital e compensação da mora em condenações contra a Fazenda Pública, desde que aplicada isoladamente, sem incidência de outros índices no mesmo período. Os precedentes da Corte confirmam a inexistência de bis in idem na aplicação da Selic no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
=================
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; CPC, art. 969; CNJ, Resolução 303/2019, art. 22, §1o.